Tribunal: TJMT
Processo: 1007648-81.2018.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Recurso Inominado: 1007648-81.2018.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRIS/MT
Recorrente: ZILDA VIEIRA DE LIMA
Recorrida: UNIC SORRISO LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 25/06/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALUNA BOLSISTA. FIES. 100%. COBRANÇA INDEVIDA. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA E ACESSO AO PORTAL DO ALUNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ZILDA VIEIRA DE LIMA postula reparação por danos morais e obrigação de fazer consistente na realização de matrícula no curso de enfermagem, bem como a liberação do portal para acesso às matérias e atividades disponibilizadas aos alunos.
2. A instituição de ensino não logrou êxito em comprovar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito darecorrente, descumprindo o ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.
3. No caso, restou comprovado que a estudante possuía bolsa integral, por meio do financiamento estudantil – FIES, bem como realizou todos os aditamentos necessários para a manutenção do referido benefício. Dessa forma, prevaleceo entendimento constante na sentença, no sentido de que a cobrança é indevida.
4.Acondutada instituição de ensino em nãoefetuar a matrículada Recorrente, bem como bloquear o seu acesso ao Portal do Aluno,constituifalha na prestaçãode serviço, causandodesestabilização psicológicada acadêmica, que se viu na iminência de não poderdarcontinuidade aos seus estudos, o que justifica, excepcionalmente, o dano moral.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007648-81.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ZILDA VIEIRA DE LIMA - CPF: 731.344.652-72 (REPRESENTANTE), MONIKY APIO CARON - CPF: 035.339.751-26 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2020